Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a responsabilidade civil dos réus a impor o pagamento de indenização por dano moral em razão das imprecações direcionadas em desfavor da autora. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara os réus, solidariamente, a compensarem a autora pelos danos morais sofridos no montante de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente sentença, nos termos da Súmula n.o 362 do STJ, pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% a conta do evento danoso (inscrição indevida), nos termos da Súmula n.o 54 do STJ. Inconformados, os réus apelaram almejando, em suma, a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, o montante inerente à condenação imposta. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 64416241 (fl. 282/287).